Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-42.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000800-42.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), CARMINDO GOMES NETO - CPF: 459.611.581-87 (IMPETRANTE), Juiz Titular 3 do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Há

perda

superveniente
do
objeto
do Mandado de Segurança,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
. O Mandado de Segurança, que
almeja
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça

postulada

quando
da
interposição
do
recurso

inominado
,
deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
pela
perda

superveniente
do
objeto
, visto que a
gratuidade

já

foi

deferida
no
processo

originário
.

2.
Mandado de Segurança
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000800-42.2024.8.11.9005

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante
:
CARMINDO GOMES NETO

Autoridade

Coatora
:
JUIZ TITULAR 3 DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARMINDO GOMES NETO
, devidamente qualificad
o
na inicial, impetrou o presente
Mandado de Segurança
em face de ato judicial praticado pelo
JUIZ TITULAR 3 DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
. Sustentou que não exerce trabalho formal, apresentando como comprovante de renda o cartão do Programa Bolsa Família em nome de sua esposa (Alcione dos Santos Tavares). Afirmou que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, não tendo condições de custear as despesas processuais. Em vista disso, em caráter liminar, requereu o envio dos autos nº 1061863-51.2023.8.11.0001 à Turma Recursal, para apreciação do pleito de Justiça Gratuita.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 214426189/PJe2
.

Não

foram

prestadas

informações
pela
Autoridade

Impetrada
,
conforme

certificado
no ID 220312662
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Perda

superveniente
do
objeto
.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do Mandado de Segurança,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO.
I - Na
origem
,
trata
-se de
mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato

atribuído

ao
Ministro de Estado da
Controladoria
-Geral da
União
,
em
que
pleiteia

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
no
recurso

administrativo

interposto
contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, a qual
aplicou

ao

impetrante
a
pena
de
demissão
, com
fundamento

nos

arts
. 127, III, 128 e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.
II - O
mandado
de
segurança

foi

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

virtude
da
perda
de
objeto
.
III - A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no
sentido
de que,
se a

autoridade

coatora

promoveu

a

apreciação
e o
julgamento
do
recurso

administrativo

protocolado

pelo

impetrante
, de rigor
a

extinção
da
ação
,
por

perda
do
objeto
.
IV - Na
hipótese
,
busca
o
impetrante

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
a
recurso

administrativo
(
pedido
de
reconsideração
) contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, da
Controladoria
-Geral da
União
.
V -
Consoante
as
informações

prestadas
, o
pedido
de
reconsideração

interposto

pelo

impetrante
(
fls
. 67-170), contra a
Portaria
n. 2.842/2022, que
lhe

impôs
a
pena
de
demissão

foi

efetivamente

apreciado

pelo
Ministro de Estado da
Controladoria
-Geral da
União
que,
adotando

como

fundamento
o
Parecer
n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da Consultoria
Jurídica
da CGU, o
indeferiu
.
VI - Assim, tendo se
esvaziado
o
objeto
do
presente

mandamus
, é de rigor
a

extinção
do
presente

feito
. No
mesmo

sentido
: (MS n. 18.413/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
27/6/2012,
DJe
de 3/8/2012.) VII -
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no MS n. 29.249/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira

Seção
,
julgado

em
29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO.1. De
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal, "
apreciado
o
recurso

cujo

efeito

suspensivo
se
buscou

garantir
,
tem
-
se a

superveniente

perda
do
objeto
da
medida

cautelar
,
em
face da
ausência
do
fumus

boni

iuris

autorizador
da
pretensão
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado

ou
a
confirmação
no
órgão

colegiado
" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel. Ministro
Marcvo

Buzzi
, Quarta
Turma
,
DJe
27/11/2017).2.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt

na

TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a liberação de valores penhorados em conta de titularidade do Impetrante, se houve sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores penhorados com expedição do Alvará em favor do Impetrante.
(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, p
ublicado
no DJE 25/09/2023)

No
presente

caso
, o
mandado
de
segurança

busca
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
,
em

virtude
do
recurso

inominado

interposto

pelo

impetrante

nos
autos
nº
1061863-51.2023.8.11.0001.

Todavia
,
constata
-se que a
gratuidade
da
justiça

foi

concedida

ao

impetrante
,
conforme

decisão

prolatada
no ID 156357904/PJe1 dos autos
nº
1061863-51.2023.8.11.0001,
razão
pela qual se
exauriu
o
objeto
do
presente

mandamus
.

Portanto
, o
mandado
de
segurança

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
julgo

extinto
o Mandado de Segurança,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
do
objeto
.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024